Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015530-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), EMIDIO DANIEL CAZO JABRA - CPF: 062.109.501-08 (PACIENTE), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EMIDIO DANIEL CAZO JABRA - CPF: 062.109.501-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSURGÊNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Emídio Daniel Cazo Jabra
, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, principalmente porque desconsiderou que a droga e apetrechos apreendidos não pertencem ao paciente, que apenas estava na posse de droga para o seu consumo.

Aduz que o paciente não reside no local em que foram apreendidos os entorpecentes, que não justifica a manutenção da segregação cautelar, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, com endereço fixo e trabalho lícito.

Aduzem, ainda, que a prisão preventiva só será imposta quando o cerceamento da liberdade realmente se fizer necessário, o que não é o caso do paciente, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 174396170).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
174932177
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 176846161), opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, denota-se dos autos originários que, no dia 16 de maio de 2023, por volta das 11h00min, na rua Mauricio Tomas, nesta cidade de Cuiabá-MT, o paciente foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes e apetrechos normalmente utilizados no tráfico, quais sejam:

01 (uma) porção grande de tonalidade pardo-amarelada, na forma de pó, com massa de 250,15g, e 01 (uma) porção pequena de material de tonalidade pardo-amarelada, na forma de pó, com massa de 22,70g, com resultado positivo para cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de linha de cor verde, 01 (um) prato com resquícios de entorpecentes e 02 (duas) tesouras.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da expressa quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas e indícios de autoria, representados pelos depoimentos dos policiais militares, termo de exibição e apreensão e laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.115801-A01

atestando resultado positivo para cocaína.

Quanto aos indícios de autoria delitiva o juízo
a quo
consignou que:

“estão presentes indícios fortes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais: “(...)QUE O GRUPO DE APOIO DO 9°BATALHÃO RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O SUSPEITO, VULGO EMÍDIO, HAVIA RECEBIDO UMA CERTA QUANTIA DE ENTORPECENTES DE UMA SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA, E QUE ELE SERIA O RESPONSÁVEL EM FAZER A DISTRIBUIÇÃO DOS ENTORPECENTES PELA REGIÃO DO DISTRITO DA GUIA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE FEZ O DESLOCAMENTO ATÉ O REFERIDO DISTRITO, SENDO POSSÍVEL A ABORDAGEM DO SUSPEITO "EMÍDIO" EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA, O SUSPEITO FOI SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL E LOCALIZADO EM SEU PODER UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. AO SER INDAGADO SE TERIA MAIS ENTORPECENTES PELO LOCAL O SUSPEITO APONTOU PARA A EQUIPE QUE TERIA UMA CERTA QUANTIA DE ENTORPECENTES ENTERRADO NO QUINTAL DA SUA RESIDÊNCIA; FORAM FEITAS BUSCAS SENDO LOCALIZADO UMA SACOLA TRANSPARENTE CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, JUNTAMENTE COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM ROLO DE LINHA DE COR VERDE, UM PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES E DUAS TESOURAS. DIANTE DOS FATOS FOI FEITO A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E ENCAMINHADO OS SUSPEITOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES (...)”

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública,diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Além disso, ao contrário do alegado pelo impetrante, o juízo
a quo
consignou que o decreto preventivo está justificado para preservar a ordem pública da renitência delitiva, tendo em vista o paciente possui registros criminais, consoante relatório acostado em Id. 121272989, nos autos originários.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, quanto aos argumentos apresentados pelo impetrante de que as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal e que os apetrechos apreendidos na busca domiciliar não pertencem ao paciente por supostamente não ser a sua residência, destaco que qualquer discussão fática ou jurídica sobre a tipificação da conduta envolve dilação probatória, a qual é incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo ser devidamente arguidas e debatidas em sede de eventual ação penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023